Tribunal: STF
Processo: RE 62204
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-24
Data de publicação: 1972-03-24

Ementa:
- Inscrição de loteamento. - "A imissão de posse obtida pela NOVACAP, em ação de desapropriação, lhe confere legitimidade para requerer inscrição de loteamento projetado na mesma gleba em que foi imitida, de acordo com as disposições do Decreto-lei nº 58, de 10 de dezembro de 1937" (f.101). In casu a decisão recorrida foi favorável à NOVACAP. Inviável o apelo excepcional, interposto pelo Ministério Público e, decisão favorável à requerente. Vale frisar que não ficou exaurido na decisão o tema de propriedade das terras encravadas no Distrito Federal. Recurso extraordinário não conhecido.